Tribunal: TJMT
Processo: 1009852-64.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009852-64.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CRISLEY PAMELA RODRIGUES - CPF: 062.184.041-61 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA –
SELFIE
, DOCUMENTO PESSOAL UTILIZADO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, FATURAS, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO E COMUNICAÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA EFETUADA PELO SERASA – COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CALCARD) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando a
selfie
(biometria facial), fotografia do documento pessoal da recorrente, utilizado na contratação do cartão calcard, e faturas, quanto a cessão de crédito, acostou certidão do termo de cessão e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário em momento posterior.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome da Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CRISLEY PAMELA RODRIGUES,
contra sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A Recorrente,
busca pela via recursal, alegando a ocorrência de equívoco na sentença de primeiro grau,
ante a ausência nos autos de conteúdo comprovatório do contrato entabulado entre as partes que teria originado a dívida.

Pontua ainda, que a cessão de crédito ocorreu em momento posterior à restrição realizada pela parte recorrida.

Assim, requer provimento ao recurso para reformar a sentença, condenando o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e a condenação em honorários de sucumbência.

Devidamente intimado, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
–
NÃO PADRONIZADO, não interpôs contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, realizada a análise dos autos, evidencia-se demonstrado a contratação pela Reclamante dos serviços da CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, bem como a legalidade dos débitos e, a regular cessão dos créditos entre a cedente e a cessionária, demonstrando-se legítima a cobrança e a inscrição da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ante a inadimplência do contrato.

Isso porque, ressai acostada da peça de defesa, biometria facial, faturas e fotografia do documento pessoal (RG) utilizados pela autora na contratação primeva do débito (id. 176748160/176748166).

Ademais, constata-se ainda, certidão de cartório informando acerca do termo de cessão de crédito do contrato n° 2430798 entre a referida financeira e o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO,
que se deu na data de 09/04/2020
, com
registro em 10/08/2021
(id. 176748157), e a comunicação da anotação negativa efetuada pelo Serasa em momento posterior (id. 176748156).

No tocante, a alegação de que a cessão de crédito ocorreu posterior à restrição, tenho que os argumentos recursais não merecem guarida, porque a data 10/02/2019, diz respeito ao vencimento da
dívida e não à data da inclusão do apontamento restritivo, eis que esse sequer fora mencionada no documento.

Além disso, fica evidenciado que a cessão entre a cessionária e cedente ocorreu em 09 de abril de 2020, e a notificação da recorrente sobre a
abertura do cadastro negativo se deu em
21 de março de 2021
(id.

176748156), portanto posterior a aquisição do crédito pela Recorrida.

Ressalte-se, que afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pelo Recorrido, não há que se falar em condenação por danos morais.

Portanto, evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia a Sra.Crisley a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, pois, conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023